Tribunal: STF
Processo: ADI 84
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO IX E
ALINEAS  D E E, DO ART.  146, E O ART. 148, CAPUT, E PARAGRAFO ÚNICO,
DA  CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE INSTITUIRAM HIPÓTESES
DE NÃO-INCIDENCIA E DE ISENÇÃO DO ICMS.
          Manifesta  afronta, pelos  dispositivos impugnados, a norma
do art. 155, par.     2., XIII, g,da Constituição Federal, a qual, ao
reservar  a lei complementar a regulamentação da forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios  fiscais   serão  concedidos  e   revogados,  na  verdade,
consagrou  o  convenio,  celebrado  pelos  Estados  e  pelo  Distrito
Federal,  previsto na  lei complementar  em causa,  como o único meio
pelo  qual poderao  ser  instituidas a  não-incidencia,  a incidencia
parcial e a isenção do ICMS.
          Procedencia da ação.